Tribunal: STF
Processo: HC 240716
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.(doc. 7)



    Depreende-se dos autos que o paciente foi pronunciado, juntamente com outras pessoas, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.



    Alega-se, em síntese, nulidade decorrente do deferimento de oitiva de corré Juliana Gomes da Silva na condição de informante. Destaca o risco de perecimento do direito, ante a designação de sessão do júri para o próximo dia 3/5/2024.



    Requer-se, ao final,



    “a. Que seja superado o r. entendimento contido na súmula 691 desta Preclara Corte, reconhecendo o gritante constrangimento ilegal suportado pelo paciente, para que seja concedida a ordem de ofício. 



    b. Requer a concessão da ordem liminarmente para suspender a ação penal que tramita sob o nº 0005625- 87.2022.8.13.0363 até o julgamento do mérito deste remédio constitucional, com o cancelamento da sessão do Tribunal do Júri designada para o dia 03 de maio de 2024, às 8 horas; até o julgamento do mérito, ou, subsidiariamente, que o Juiz de Primeiro Grau seja oficiado imediatamente para retirar o nome da corré JULIANA GOMES DA SILVA do rol de testemunhas do Ministério Público a serem ouvidas em plenário de julgamento mesmo que na condição de informante. 



    c. Que o presente writ seja conhecido e concedida a ordem no mérito por tudo o que foi alinhado, nos exatos termos do art. 5º, inc. XXXVIII alínea “a” da CRFB/88, arts. 186, 188 e 564, inc. III, alínea “h” e inc. IV ambos do Código de Processo Penal, anulando o rol de testemunhas do Ministério Público no ponto em que consta a Sra. Juliana como testemunha, impedindo qualquer participação sua no ato processual na condição de testemunha ou informante, visto que se encontra denunciada no mesmo processo; 



    d. Que seja oficiado o Magistrado de Primeiro Grau, para que retire dos autos o depoimento prestado pela citada corré na sessão de julgamento interrompida pelo abandono da defesa no último dia 20 de fevereiro de 2024, por se tratar de prova ilícita, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal. ”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “(...)



    Constata-se que "a jurisprudência desta Corte Superior entende não ser admissível a oitiva de corréu na condição de testemunha" (AgRg no AREsp n. 2.105.747/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 



    Todavia, a despeito de um corréu não ter sido denunciado por ter feito ANPP, inexiste impedimento para sua oitiva como informante, mas não na qualidade de testemunha, por ter sido um agente apontado como coautor na prática do crime em investigação. . (...).”



    Ademais, consta das informações prestadas ao TJMG no habeas corpus lá formalizado o seguinte (e-doc. 3): 



    “que não há na denúncia qualquer imputação à Senhora Juliana da prática dos crimes imputados ao acusado José João, seja em concurso de crimes, seja em concurso de pessoas, sejam em conexão probatória.



    Constou, ainda, que Juliana é parte em relação processual diversa que não guarda relação processual com a relação processual relativa ao Sr. José João, não havendo impedimento para sua oitiva em plenário, ainda que como informante, pois declarou ser amiga do acusado. Por sinal, a relatada relação de amizade com o acusado denotaria, se fosse o caso, ímpeto de beneficiá-lo e não de prejudicá-lo, não havendo assim qualquer prejuízo à defesa.”(grifo nosso)



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente